Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-54.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDENTE. COAUTORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Não prospera o pedido de absolvição, fundado na ausência de dolo ou na coação irresistível, quando a palavra da vítima, somada às declarações das testemunhas, demonstra que a ré, mediante ajuste prévio, agiu livremente e com ânimo de subtração violenta dos objetos da vítima.
2. Improcedente o pedido de reconhecimento da participação de menor importância quando o acervo probatório demonstra que a apelante concorreu para a prática do crime e atuou de forma significativa para sua concretização, agindo com liame subjetivo, comunhão de esforços e divisão de tarefas.
3. Recurso conhecido e não provido.